Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E CONSULTA AO CAGED. INDEFERIMENTO. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e de consulta ao CAGED, formulado no curso da execução, com a finalidade de verificar eventual vínculo empregatício ou percepção de benefício previdenciário pela parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a expedição de ofícios ao INSS e a consulta ao CAGED configuram diligências úteis e eficazes para a localização de bens passíveis de penhora, aptas a justificar a intervenção judicial na fase executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da eficiência processual, previsto no art. 8o do Código de Processo Civil, impõe ao Poder Judiciário o afastamento de atos ineficazes ou desproporcionais, vedando a realização de diligências destituídas de aptidão para alcançar o resultado pretendido.
4. A ordem legal de preferência da penhora, estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, privilegia bens de maior liquidez, sendo a constrição sobre salários medida excepcional e subsidiária, admissível apenas quando demonstrada, de forma concreta, sua pertinência e utilidade, o que não se verifica no caso.
5. Embora o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil atribua ao magistrado poderes para determinar medidas necessárias ao cumprimento das ordens judiciais, tais providências exigem demonstração concreta de plausibilidade e eficácia.
6. Compete ao credor diligenciar na busca e indicação de bens passíveis de constrição, nos termos do art. 798, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil, cabendo ao Judiciário atuação subsidiária para conferir efetividade à execução.
7. A adoção de medidas desprovidas de utilidade prática acarreta apenas o retardamento do andamento processual, em prejuízo da racionalidade e da eficiência da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A expedição de ofícios ao INSS e a consulta ao CAGED não se mostram diligências úteis ou eficazes para a localização de bens penhoráveis, quando ausente demonstração concreta de sua aptidão para a satisfação do crédito.
2. O princípio da eficiência processual autoriza o indeferimento de medidas executivas ineficazes ou desproporcionais, competindo ao credor a indicação de bens passíveis de constrição.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 139, IV, 798, II, “c”, e 835; Lei no 4.923/1965.
Jurisprudência relevante citada: não há.